Tribunal: CARF
Processo: 13161.723256/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.723256/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.636 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAUDE. VALOR REEMBOLSADO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Restando comprovado que o débito remanescente mantido recai sobre valor
reembolsado pelo plano de saúde e que sequer foi objeto da autuação, deverá
ser afastada a tributação sobre a respectiva quantia declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.723256/2019-14
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723256/2019-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 261/274):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, fls. 155/161, relativo ao ano-calendário de
2016, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor
original de R$ 19.722,73, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 156 a 159.

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 13/06/2019 (fls. 162), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 18/06/2019 (fls. 02/03), alegando:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2017/683603304135550.
GERALDO DE SOUZA CARVALHO JÚNIOR, CPF: 542.199.658-15, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Valor da infração: R$ 4.550,16. Não concordo com essa infração.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) universitário ou que
está cursando escola técnica ac segundo grau, com idade até 24 anos.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Valor da infração: R$ 60.737,94. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação Tributária. Nome(s)/CNPJ do(s) prestador(es) do(s) serviço(s), o(s) valor(es)
contestado(s) e o(s) CPF/nome(s) do(s) pacientc(s) relativo(s) a esta alegação:
01 - Leila Daher Moreira, CPF: 239.926.386-34 (dependente - 02 - CPF: 056.053.161-
33) R$ 980,00.
02 - Wendel Dalpra, CPF: 761.820.880-87 (Titular) RS 700,00.
03- Clinica de Olhos Dr. Suei Abujamra Ltda, CNPJ: 66.050.394/0001-09 (Titular)
valor total RS 25.100,00 (restituido R$ 5.612,80) valor deduzido R$ 19.487,20.
04 - Unimed Seguros S.A., CNPJ: 04.487.255/0001-81 (dependente - 02 -CPF:
056.053.161-33, R$ 3.063,31.
05 - Unimed Seguros S.A., CNPJ: 04.487.255/0001-81 (dependente - 01 - CPF:
973.437.221-15) R$ 12.110,80.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723256/2019-14

06 - Unimed Seguros S.A., CNPJ: 04.487.255/0001-81 (titular) RS 15.805,15.
07 - Unimed Dourados, CNPJ: 15.395.999.0001-92 (titular) RS 8.591,48.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Valor da infração: R$ 2.869,41. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou
Fapi efetuado pelo contribuinte em benefício próprio e o montante deduzido a este título
não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados. O contribuinte (exceto
aposentados e pensionistas) também efetuou recolhimento, em seu nome, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 3.561,50. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas de instrução pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas com instrução, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária. Nome e CPF (opcional) do dependente:
Roberto Francisco de Souza Carvalho CPF: 056.053.161-33.”
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados - para que as
alegações do(a) contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, foi emitido Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 164 a 168,
propondo a manutenção parcial da exigência fiscal.
O(A) interessado(a) foi cientificado em 01/08/2019 (fls. 171) e apresentou manifestação
ao Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, argumentando:
“GERALDO DE SOUZA CARVALHO JÚNIOR, brasileiro, casado, agropecuarista,
inscrito no CPF sob n° 542.199.658-15, com endereço nesta cidade de Dourados - MS,
na Alameda dos Jequitibás, 225, Portal de Dourados, abaixo assinado, contra o qual foi
lavrado o Despacho Decisório n° 506/2019/DRF/DOURADOS, referente a revisão
fiscal da Notificação de Lançamento n° 2017/683603304135550 dando origem ao
Processo n° 13161.723256/2019-14 em 26/07/2019, DRF/DOURADOS (doc. anexo), e
recebido em 14/08/2019, intimando-o a recolher o crédito tributário no valor de RS
4.745,20 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco Reais e vinte centavos), à vista do
que consta na referida Intimação n° 286/2019 e não se conformando com a exigência
fiscal, vem, nos termos da legislação vigente e em tempo hábil, interpor DEFESA
contra a referida intimação, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas:
01 - Tal exigência é referente à glosa do valor de RS 2.869,41 (dois mil, oitocentos e
sessenta e nove reais de quarenta e um centavos) que não foi considerado como dedução
a Contribuição à Previdência Privada e PGBL, pagamento que foi efetuado ao Banco
Bradesco Vida e Previdência, conforme comprovante anexo devendo o mesmo ser
reconsiderado, pois trata-se de dedução legal. Anexamos também as guias do
recolhimento ao INSS efetuados pelo contribuinte.
02 - Também referente à glosa do valor de R$ 2.275,08 (dois mil duzentos e setenta e
cinco reais e oito centavos) referente à dedução com dependente e R$ 12.110,80 (doze
mil, cento e dez reais e oitenta centavos) referente a despesas médicas com plano de
saúde da dependente esposa sua Sra. Sandra Márcia Francisco de Carvalho na qual é
casada
desde
18/04/1980,
em
Anexo
a
Certidão
de
Casamento
n°
121467.01.55.1980.2.00151.250.0003452.53, lavrada em Ribeirão Preto - SP, sendo
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723256/2019-14

assim pedimos a reconsideração desses abatimentos, por estarem sendo utilizadas de
maneira correta.
Senhor julgador, diante dos documentos apresentados, tal Intimação não pode prosperar
pela glosa dessas despesas, que estão comprovadas com as vias originais e corretamente
declaradas pelo contribuinte, não gerando nenhuma diferença a ser glosada, que pelas
razões apresentadas não causou qualquer prejuízo ao Fisco, não podendo ser penalizado
pela alegação constante na referida intimação.
Em razão do exposto, pede e espera do douto julgador, que por uma questão de justiça,
acolha a presente defesa, dando-lhe provimento para, determinar total improcedência e
o cancelamento do respectivo processo por assim agindo, estará, mais uma vez,
praticando um ato de verdadeira JUSTIÇA.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 21/01/2020 (fls. 296/297), o contribuinte, em
03/02/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 283/284), alegando que a glosa mantida refere-se a
diferença do pagamento realizado a Clínica de Olhos Dr. Suei Abujamra Ltda., no valor R$
25.100,00, e do reembolsado pelo plano de saúde Unimed Segura Saúde, no valor de R$
5.612,80, tendo deduzido somente o valor remanescente desembolsado de R$ 19.487,20,
conforme aliás registrado em sua DIRPF, inexistindo eventual diferença a ser glosada, não
podendo assim ser penalizado diante da correção da conduta adotada, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 285/292.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723256/2019-14

Da glosa mantida sobre a despesa médica reembolsada:
O litígio recai sobre a despesa paga à Clínica de Olhos Dr. Suei Abujamra Ltda.,
no valor de R$ 5.612,80, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da autuação sobre a aludida despesa reembolsada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da parcial da autuação contidos na decisão recorrida
(fls. 272/274):
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943. Foram efetuados os
seguintes pagamentos a título de despesa médicas:

Merece reparo, pois, a infração em comento.
(...)
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, retifica-se a análise efetuada
pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Valor Mantido: R$ 5.612,80.
Imposto Suplementar: R$ 5.612,80 x 27,5% = R$ 1.543,52.
À vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação que
ora se analisa, alterando o crédito tributário exigido na presente Notificação de
Lançamento, que passou de imposto a pagar de R$ 19.722,73 para R$ 1.543,52.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A solicitação de reembolso ao plano de saúde (fls. 290), aliado ao extrato bancário
acostado (fls. 289), apontam e comprovam o reembolso e desembolso realizados em face do
procedimento cirúrgico na Clínica de Olhos Dr. Suei Abujamra Ltda., cujos valores encontram-
se devidamente registrados na DAA/2017 (fls. 128/152).
Ademais, o valor remanescente em litígio não foi objeto do lançamento, haja
vista que as despesas médicas glosadas totalizaram R$ 60.737,94 (fls. 155/161) – diga-se de
passagem, tendo sido restabelecida a dedução pelo despacho decisório no 506/2019 (fls.
164/168), do valor de R$ 48.627,14, com a manutenção do valor de R$ 12.110,80 que, por sua
vez, foi restabelecido pela decisão recorrida (fls. 261/274) – e o valor declarado e constante do
quadro lançado na decisão recorrida perfez R$ 66.349,94 (fls. 272), importando em afirmar que,
de fato, do total das despesas médicas glosadas não se contemplou o valor comprovadamente
reembolsado.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.723256/2019-14

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
crédito tributário remanescente revisado e as alterações decorrentes na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 306
DF CARF MF
Original